Tribunal: STF
Processo: ACO 377
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-24
Data de publicação: 1987-09-24

Ementa:
-  Questão  de  ordem.  Competência.   Ação   ordinaria   de
indenização por desapropriação indireta.
         - Tratando-se, como se trata, de  ação  de  indenização  por
desapropriação indireta, em que os autores são proprietarios da gleba
que alegam desapropriada indiretamente, não ocorre qualquer das  tres
hipóteses previstas no artigo 70 do Código de Processo Civil.
         - Para que surja o cabimento denunciação a  lide,  em  casos
como o presente, será  necessario  que  a  União  Federal,  por  ação
propria, ainda que nesse mesmo processo, reivindique o imóvel que  se
pretende  desapropriado  indiretamente,  ou   peca   declaração   que
implique, para o autor, perda de domínio  sobre  ele,  dando  margem,
assim, a direito de evicção se os  autores  da  ação  de  indenização
vierem a sucumbir.
         Deu-se  pela  incompetencia  do  S.T.F.  para  processar   e
julgar, originariamente,  a  ação  ora  proposta,  determinando-se  a
remessa dos autos a Justiça competente.